Tribunal: TJBA
Processo: 8046064-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046064-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

AGRAVADO: AGENAURA DIAS PEREIRA

Advogado(s)
:
ANA JULIA PEREIRA DA PAIXAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que: (i) concedeu o benefício da gratuidade da justiça à executada e (ii) rejeitou a impugnação da agravante quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, determinando que a verba fosse apurada com base no valor do proveito econômico obtido com os embargos à execução, correspondente ao montante integral da dívida exequenda. A agravante sustenta que os honorários devem ser calculados sobre o valor da causa dos embargos à execução (R$ 602,00), conforme fixado em sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, na fase de cumprimento de sentença, quando esta já foi definida em sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A definição da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência sujeita-se aos efeitos da coisa julgada material, não podendo ser modificada em fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao art. 502 do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite a alteração da base de cálculo dos honorários após o trânsito em julgado, ainda que sob alegação de correção do valor da causa, por não se tratar de erro material, mas de matéria atingida pela preclusão.

5. A sentença fixou os honorários em 17% sobre o valor da causa dos embargos (R$ 602,00), e não houve impugnação tempestiva quanto a esse ponto, consolidando-se a coisa julgada sobre a base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, para reformar em parte a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, determinando que os honorários advocatícios de sucumbência sejam calculados em 17% sobre o valor da causa (R$ 602,00), conforme fixado na sentença transitada em julgado, devidamente corrigido monetariamente desde o ajuizamento da demanda, mantendo os demais termos do
decisum
hostilizado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8046064-43.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
, e, como agravada,
AGENAURA DIAS PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)